Tribunal: TJBA
Processo: 8002844-64.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002844-64.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: DERIVAL SANTOS PIMENTEL NETO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1258/STJ. ROUBO MAJORADO.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL.
INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS DO ART
IGO
226 DO CPP
. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso especial com fundamento no Tema 1258/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar o acerto na aplicação do Tema 1258 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1258/STJ estabelece
que pode o magistrado

se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento
.
No caso concreto, a autoria delitiva não teve como único elemento de prova o reconhecimento realizado em sede inquisitorial, mas também em outros elementos probatórios idôneos constantes no inquérito policial, bem como na instrução processual, como assim previsto na tese firmada no reportado tema
.
Decisão agravada mantida.

IV. DISPOSITIVO

4. Agravo interno conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002844-64.2024.8.05.0150
, em que figuram, como agravante, DERIVAL SANTOS PIMENTEL NETO, e, como agravado, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA .

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do relator.